Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713402-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MM DESIGNS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, MARCOS VIEIRA DIAS, MARCELO VIEIRA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome de MM Designs Móveis Planejados Ltda – ME, Marcelo Vieira Dias e Marcos Vieira Dias. Banco Bradesco S.A. relata que MM Designs Móveis Planejados Ltda – ME, Marcelo Vieira Dias e Marcos Vieira Dias foram citados, não efetuaram o pagamento do débito e não nomearam bens à penhora. Informa que as pesquisas realizadas por meio do Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud), do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e do sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud) não lograram êxito. Explica que o requerimento formulado é a alternativa eficaz para localização de bens eventualmente passíveis de penhora em nome dos agravados. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) a fim de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome de MM Designs Móveis Planejados Ltda – ME, Marcelo Vieira Dias e Marcos Vieira Dias. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular (id 45585784). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome de MM Designs Móveis Planejados Ltda – ME, Marcelo Vieira Dias e Marcos Vieira Dias. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não ficou comprovado no presente caso. A análise dos autos originários indica que a diligência requerida pelo Banco Bradesco S.A. não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão da pesquisa recentemente efetuada junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), na qual ficou demonstrada a ausência de bens de MM Designs Móveis Planejados Ltda – ME, Marcelo Vieira Dias e Marcos Vieira Dias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do Banco Bradesco S.A. não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator